Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-02.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. NOTA PROMISSÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENTREGA DOS PRODUTOS COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
1. No caso sub judice, independentemente da inversão do ônus da prova (CDC 6o, VIII), a autora demonstrou o cumprimento de suas obrigações contratuais, bem como o inadimplemento da ré, cumprindo o disposto no CPC 373, I.

2. Afasta-se a tese da exceção do contrato não cumprido, ante a comprovação do cumprimento do contrato de prestação de serviços fotográficos.